Tribunal: TJDFT
Processo: 0702430-59.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO. AUTONOMIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. CRITÉRIO RESIDUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de condenação do reconvindo aos ônus da sucumbência em virtude da procedência do pedido reconvencional.
3. A reconvenção é o meio pelo qual o réu exerce pretensão autônoma, conexa com o objeto da ação principal ou com o fundamento da defesa, contra o autor. Em virtude do princípio da economia processual, ademais, a reconvenção deve ser proposta por ocasião do oferecimento da contestação e processada juntamente com a causa principal.
4. O art. 85, § 1o, do CPC, dispõe que serão devidos honorários de advogado na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos.
5. No caso, em virtude da procedência do pedido reconvencional o reconvindo deve ser condenado ao pagamento dos ônus da sucumbência em favor dos reconvinte
6. No que se refere à fixação dos honorários de advogado o Código de Processo Civil estabelece que deverão ser observados, sucessivamente, o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o do CPC). 6.1 Assim, por ser possível aferir o valor da condenação no caso concreto, não há como se admitir a aplicação dos outros dois critérios (valor do proveito econômico ou valor da causa).
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.